Tribunal: TJDFT
Processo: 0739680-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Com relação aos aclaratórios do executado, a não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.
3. No que pertine ao recurso dos exequentes, com o provimento do agravo de instrumento por eles interposto para reformar a decisão agravada e adotar o entendimento de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso deve ser afastada, uma vez que a quantia controversa decorreu da adoção do referido índice de correção monetária.
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos, sendo os opostos pelos agravantes providos e os do agravado desprovidos.